Tribunal: TJDFT
Processo: 0009312-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009312-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 21019275, o SINDIRETA informou a anuência de LUCINEIDE BARBOZA SAMPAIO (ID: 12185539). No ID: 22886072, a COORPRE comunicou a extinção pelo pagamento do requisitório expedido em favor de LÚCIO CÉLIO DO AMARAL. As decisões de ID: 20390973 e 23891198 estão acobertadas pela preclusão. Nesse quadro, às partes, quanto ao ofício da COORPRE. Diga ainda o DISTRITO FEDERAL sobre a anuência de LUCINEIDE BARBOZA SAMPAIO. Brasília, 10 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador